Tribunal: TJMT
Processo: 1017589-73.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017589-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INCONFORMISMO – SOLICITADA A REFORMA DA DECISÃO DADA A HIGIDEZ DA NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – INVIABILIDADE – PROVÁVEL IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO AGRAVADO – POTENCIAL PREJUÍZO DECORRENTE DA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA INEXISTENTE – TESES RELATIVAS AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A LEGÍTIMA AUTUAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –
DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Presentes indícios suficientes da pretensa irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com potencial prejuízo decorrente de cerceamento de defesa, plausível o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito.

2.

Não carece cogitar do eventual perigo de irreversibilidade da medida concedida, visto que, findado o transcorrer processual da demanda originária, acaso se verifique que a autuação foi efetivamente legítima e de que inexistem vícios na notificação do agravado, bastará a Fazenda Pública Estadual que formalize a execução do débito.

3.

A discussão acerca de ter ou não o agravado efetivamente cometido à infração ambiental e de ter sido legítima a autuação pela Administração Pública demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido
durante a instrução probatória em juízo, não cabendo exame na via estreita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, no bojo da ação anulatória de auto de infração n. 0003898-25.2019.811.0082, deferiu o pedido liminar para determinar
a suspensão da exigibilidade do débito objeto da execução fiscal nº 1000040-97.2021.8.11.0049, referente ao Auto de Infração nº 121127 (CDA nº 20191709459 – Processo Administrativo nº 663162/2009), constante em nome do agravado.

Nas razões recursais, alega o agravante que a decisão originária merece ser revista, na medida em que se afigura ausente à probabilidade do direito alegado na origem, sobretudo ao se ter em perspectiva a higidez do auto de infração ambiental questionado.

Na espécie, destaca que “
o fato de o AR ter sido recebido por terceira pessoa não gera nulidade, visto que a intimação pessoal, não exige que o devedor assine, de próprio punho, o recebimento da notificação, considerando que a mesma foi recebida no endereço em que a Administração possuía em seu banco de dados (...) é válida a notificação via AR levada a efeito pelo órgão ambiental, eis que foi encaminhada ao endereço existente nos bancos de dados da Administração, sendo irrelevante, segundo entendimento pacífico do STJ, se o AR foi assinado por terceiro, já que, nesses casos, é presumida a ciência do autuado
”.

Sob outro viés, no que diz com o cometimento da infração ambiental pelo agravado e a respectiva atuação da Administração Pública, pondera que, para além do ato administrativo questionado se revestir pela presunção de legitimidade e veracidade, o agravado
“não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, prevalece indene de dúvidas que o simples fato do ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa”
.

Nessa linha, dada à probabilidade do direito invocado, sustenta a possibilidade de prejuízo de difícil reparação em razão de estar sendo privado do regular exercício do poder de polícia e de ver satisfeitos seus créditos.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo para o fim de cassar a decisão hostilizada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido em 22.10.2021 (id. 106468963).

As contrarrazões vieram aos autos ao id. 109939466, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, a fim de que a decisão agravada fosse integralmente mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que, no bojo da ação anulatória de auto de infração n. 0003898-25.2019.811.0082, deferiu o pedido liminar para determinar
a suspensão da exigibilidade do débito objeto da execução fiscal nº 1000040-97.2021.8.11.0049, referente ao Auto de Infração nº 121127 (CDA nº 20191709459 – Processo Administrativo nº 663162/2009), constante em nome do agravado.

Em apertada síntese, busca o agravante a reforma da decisão, argumentando que se afigura ausente à probabilidade do direito alegado na origem, sobretudo ao se ter em perspectiva a higidez do auto de infração ambiental questionado.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, convém registrar que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve (des)acerto na decisão atacada e se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, restando, por sua vez, inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

No ponto, colhe-se da decisão atacada:

“
O pedido de liminar deve ser deferido por dois fundamentos.

De início,
nota-se que o autor não foi regularmente notificado no bojo do processo administrativo.

O AR de notificação foi encaminhado para endereço antigo do autor (Rua Rio Grande do Sul, n. 293, Vila Rica).

Porém, verifica-se que o referido processo administrativo estava instruído com cópias de procedimento de licenciamento ambiental protocolado pelo autor na SEMA, oportunidade em que foi informado o endereço correto na respectiva procuração (Avenida Perimetral Sul, n. 206, Vila Rica) (id.
37234307 - pág. 50)
.

Logo, o AR de notificação foi encaminhado ao endereço errado e recebido por terceiro que não tem relação com o autor (id.
37234307 - Pág. 51)
.

Inobstante, apesar de encaminhado ao endereço errado, nota-se que o feito estava instruído com o endereço correto e atualizado do autor.

Curiosamente, o AR com o endereço errado foi juntado apenas uma página após a cópia da procuração constando o endereço atualizado (páginas 04 e 05 do processo administrativo - id.
37234307, pág. 50 e 51)
.

Por outro lado, verifica-se que o auto de infração foi lavrado, ainda no ano 2009, com base em dados obtidos por satélite.

Não existe nos autos prova de que os agentes de fiscalização tenham estado “in loco” para realmente constatar o suposto dano ambiental.

Nesse cenário, entendo que os documentos apresentados não dão a verossimilhança suficiente para a manutenção da exação, até que haja o efetivo contraditório em juízo, conforme mandamento constitucional.

Os autos de infração e termos de embargos lavrados pelo órgão ambiental gozam de presunção de veracidade e legitimidade, atributos inerentes aos atos administrativos em geral, em razão da fé pública, impondo a quem os contesta se desincumbir do ônus de desconstituir a autuação ambiental.

Porém, considerando que a conduta imputada nesta ação deixa vestígios, seria imprescindível que o órgão ambiental tivesse constatado a materialidade do fato, e não realizado auto de constatação indireto através da mera análise de fotos de satélite.

Tal conduta omissiva estatal, apesar de não invalidar a autuação administrativa, deixa dúvidas razoáveis quanto à existência do evento danoso.

Acrescente-se a isso
a inexistência de comprovante idôneo para comprovar a ciência do executado do processo administrativo, que foi homologado à sua revelia. Logo, é certo
que não houve oportunidade de defesa na seara administrativa.

A existência de dúvida foi levantada até mesmo pela autoridade administrativa ambiental, conforme despacho que consta do feito:

Tendo em vista que o auto de infração descreve desmate em área de preservação permanente,
verifica-se a necessidade de identificar o ano e o mês que ocorreu o desmate, e se as coordenadas apresentadas no auto de infração n. 121127 referem-se à área descrita
(Sic) (grifou-se) (id. 37234307 - pág. 54).

Sob outro aspecto, no que tange ao perigo de dano, nota-se que a cobrança da exação tem o condão de inviabilizar/prejudicar a atividade produtiva do requerido.

Sem olvidar, não se dessume da atenta leitura dos autos que o requerido não possa adimplir a obrigação, caso ao final haja a confirmação da pretensão executiva.

Não se mostra razoável impor ao autor a necessidade de adimplir a dívida fiscal sem a possibilidade de discutir a validade do ato, sobretudo considerado que não houve notificação regular na esfera administrativa.

Esse o quadro, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão de exigibilidade do débito objeto da execução fiscal n. 1000040-97.2021.8.11.0049, referente ao auto de infração n. 121127, CDA n. 20191709459, processo administrativo n. 663162/2009, em nome de Isaias Momo (CPF n. 619.662.230-72)”
(id. 61601783, autos nº 0003898-25.2019.8.11.0082, PJe 1º Grau).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar o entendimento consolidado no STJ, a preconizar que:

“(...)
consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial
. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.

5.
Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambiental
. (...)

(STJ. Segunda Turma. REsp 1778729/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020)
”

Assim, o fato de a decisão se referir à prova do desmatamento apontando meramente que “
seria imprescindível que o órgão ambiental tivesse constatado a materialidade do fato, e não realizado auto de constatação indireto através da mera análise de fotos de satélite”
é no mínimo lastimável, a evidenciar incompreensão a respeito dos sistemas e da tecnologia envolvidos na fiscalização por satélite.

A propósito, dispõe o artigo 11,
caput
, da Resolução nº 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça que
“os(as)
magistrados(as) poderão considerar as provas produzidas exclusivamente por sensoriamento remoto ou obtidas por satélite no acervo probatório das ações judiciais ambientais”.

Ora, parte dos fundamentos lançados na decisão hostilizada afirma retoricamente a presunção de veracidade dos atos administrativos em geral e do auto de infração em particular para, na prática, negá-la. São por isso inservíveis e deles não decorre a ausência de probabilidade do direito.

Contudo, mostra-se legítimo o argumento invocado na origem quanto à pretensa notificação irregular do agravado na esfera administrativa que, a princípio, trouxe reflexos no exercício da ampla defesa e contraditório no bojo do processo administrativo.

Isso porque, dos expedientes constantes do processo administrativo em exame, aparenta-se que o AR de notificação do agravado foi encaminhado para endereço diverso daquele efetivamente apresentado pelo recorrido – que constava informado no bojo do feito –, além de ter sido recebido por terceira pessoa (id. 103870475, pp. 54-55).

Assim, considerando a imposição de multa ambiental na via administrativa – fixada à época em R$ 877.517,50 (oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos) –, evidente o prejuízo causado ao agravado em razão da ausência de notificação pessoal, uma vez que não foi possibilitado o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental.

Aliás, consta expressamente na decisão administrativa nº 095/SPA/SEMA/2018 que
“apesar de devidamente notificado por meio de correspondência com aviso de recebimento (fl. 05), o autuado não apresentou defesa administrativa, operando-se, portanto, os efeitos da revelia, nos termos do artigo 18 do Decreto 1986/2013”
(id. 103870475,
sic
).

Com base nisso,
presentes indícios suficientes da pretensa irregularidade na notificação do infrator no processo administrativo ambiental, com potencial prejuízo decorrente de cerceamento de defesa, afigura-se plausível o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do crédito.

A propósito, fazendo coro com a Procuradoria-Geral de Justiça,
“entendo que foi acertada a decisão vergastada, pois de fato houve irregularidade na tramitação do processo administrativo instaurado, ante a intimação inválida que trouxe prejuízos ao agravado no que diz respeito à sua defesa e participação no trâmite regular do processo administrativo”
(id. 114875492,
sic
).

Por seu turno, por bem ponderar que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida, visto que, findado o transcorrer processual da demanda originária, acaso se verifique que a autuação foi efetivamente legítima e de que inexistem vícios na notificação do agravado, bastará a Fazenda Pública Estadual que formalize a execução do débito.

Em casos assemelhados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – PROVAVEL IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – INDÍCIOS DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

O envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado. Essa constatação enseja a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

Inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois, acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

(N.U 1001287-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A priori, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço “insuficiente” e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram.

3. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida para o agravante, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual formalizar o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

(N.U 1008218-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)”

Por fim, em atenção às
teses relativas ao cometimento da infração ambiental e à legítima autuação pela Administração Pública
, cumpre assinalar que tais argumentos fogem do espectro deste agravo de instrumento, visto que demandam um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via estreita, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que é assegurado o efetivo contraditório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento manejado pelo

Estado de Mato Grosso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022